Tribunal: TJBA
Processo: 8003539-09.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003539-09.2024.8.05.0250

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DEYVISSON DE JESUS BISPO e outros

Advogado(s): JEFERSON COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. HARMÔNICO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE PROBATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE CARACTERIZAM O CRIME DE TRÁFICO.
QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE
ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS PARA MERCANCIA. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO APENAS NA SEGUNDA FASE EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam plenamente comprovadas quando o conjunto probatório demonstra que os réus foram flagrados na posse de substâncias entorpecentes fracionadas para comercialização, em local conhecido como ponto de tráfico, portando também dinheiro em espécie, circunstâncias que, somadas aos depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão, afastam a alegação defensiva de insuficiência probatória.

Os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, como ocorre no caso em análise.

A alegação dos réus de que seriam meros usuários não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente considerando a forma de acondicionamento das drogas (fracionadas em diversas porções), sua quantidade e variedade, o local da prisão (conhecido ponto de tráfico) e o dinheiro encontrado em espécie.

Mostra-se inócuo o pleito de readequação da pena-base quando esta já foi fixada no mínimo legal pela sentença recorrida, tendo a majoração da reprimenda ocorrido apenas na segunda fase da dosimetria, em razão da agravante da reincidência devidamente comprovada nos autos.

Recurso conhecido e deprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8003539-09.2024.8.05.0250
, da
Comarca de Simões Filho
, em que figuram como apelantes
DEYVISSON DE JESUS BISPO
e
DANIEL DA SILVA SANTOS
e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR